Tribunal: TJDFT
Processo: 0005588-54.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO QUITADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. ART. 206, §5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de contrato de financiamento bancário não quitado é de 05 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida constante em instrumento particular.

2. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

3. A realização de diligências infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato de efetiva constrição patrimonial. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Considerando a paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer ato de constrição patrimonial, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

5. Recurso improvido.